Tribunal: TJSP
Processo: 1000724-06.2019.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
res. Perícia idônea e ampla, que enfrentou, à exaustão, todos os pontos necessários para a formação do juízo de cognição exauriente. Profissional especialista e habilitado. Ausência de prova ou de fundamentação técnica relevante para infirmar as conclusões do laudo, ou evidenciar a necessidade de realização de quesitos suplementares. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000724-06.2019.8.26.0233; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 18/04/2020; Data de Registro: 18/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Ana Lucia Romanhole Martucci

Comarca:

Ibaté

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/04/2020

Data de publicação:

18/04/2020

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Sentença que julgou o mérito improcedente. Cerceamento de defesa não verificado na hipótese dos autos. Desnecessidade de produção de nova prova pericial, ou remessa dos autos à instância inferior para esclarecimentos suplementares. Perícia idônea e ampla, que enfrentou, à exaustão, todos os pontos necessários para a formação do juízo de cognição

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Sentença que julgou o mérito improcedente. Cerceamento de defesa não verificado na hipótese dos autos. Desnecessidade de produção de nova prova pericial, ou remessa dos autos à instância inferior para esclarecimentos suplementares. Perícia idônea e ampla, que enfrentou, à exaustão, todos os pontos necessários para a formação do juízo de cognição exauriente. Profissional especialista e habilitado. Ausência de prova ou de fundamentação técnica relevante para infirmar as conclusões do laudo, ou evidenciar a necessidade de realização de quesitos suplementares. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000724-06.2019.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante PAULO
HENRIQUE SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22548
Apelação Cível 1000724-06.2019.8.26.0233
Ibaté
Apelante: Paulo Henrique Silva Souza
Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
LETICIA LEMOS ROSSI
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT.
Sentença que julgou o mérito improcedente.
Cerceamento de defesa não verificado na hipótese
dos autos. Desnecessidade de produção de nova
prova pericial, ou remessa dos autos à instância
inferior para esclarecimentos suplementares. Perícia
idônea e ampla, que enfrentou, à exaustão, todos os
pontos necessários para a formação do juízo de
cognição exauriente. Profissional especialista e
habilitado. Ausência de prova ou de fundamentação
técnica relevante para infirmar as conclusões do
laudo, ou evidenciar a necessidade de realização de
quesitos suplementares. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls.257/258, cujo relatório se adota, que, em ação de cobrança de seguro
DPVAT, julgou o mérito improcedente, sob o fundamento de que a perda patrimonial
identificada no laudo pericial estava no mesmo patamar reconhecido pela parte ré
quando do pagamento administrativo, razão pela qual não havia qualquer diferença a
ser paga ao autor.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Defende,
em síntese, o cerceamento do seu direito de defesa, haja vista a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de nova perícia médica com de realizar nova avaliação física “avaliação
de todo o membro superior”. Aponta que o indeferimento de prova, sem motivo
legítimo, constitui grave afronta à ampla defesa. Conclui, assim, pela necessidade de
anulação da sentença. Defende, outrossim, a necessidade da majoração dos
honorários advocatícios pertencentes ao seu patrono, na hipótese de modificação da
sentença, para o importe compreendido entre 15% e 20% do valor da condenação
(fls. 261/265).
Houve resposta (fls. 269/276).
É o relatório.
O recurso de apelação interposto não comporta provimento.

Não há que se falar em cerceamento de defesa.
Todas as questões relevantes para o esclarecimento dos fatos
foram exaustivamente examinadas, notadamente ante a suficiência da prova pericial
médica produzida, a qual ofereceu todos os subsídios necessários para a formação de
satisfatório juízo de cognição exauriente. Desse modo, o Magistrado a quo entendeu
corretamente que não havia a necessidade de remessa dos autos ao perito para
outros esclarecimentos.
Com efeito, como se depreende dos artigos 370 e 371 do Código
de Processo Civil, em matéria probatória adota-se o sistema do livre convencimento
motivado, no qual o órgão jurisdicional é destinatário das provas produzidas e cabe a
ele decidir pela necessidade de se realizarem atos durante a fase instrutória, pois, se
as provas presentes nos autos forem suficientes para embasar sua persuasão, a
produção de outras implica a prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento adotado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade
de produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a
produção da prova pretendida (REsp 226064/CE, Rel.
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o
princípio da persuasão racional, habilitando o
magistrado a valer-se de seu convencimento, à luz dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-
lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no
REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min. Luiz Fux
j. 18.05.2010)
Realmente, verifica-se que a perícia médica (fls. 242/247),
realizada em 05 de dezembro de 2019, concluiu pela existência de nexo de
causalidade entre a fratura e o acidente ocorrido em 1o de janeiro de 2019, bem como
pela existência de dano patrimonial físico sequelar de média repercussão, estimado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 12,5% em analogia à tabela DPVAT. Os quesitos, do mesmo modo, foram
satisfatoriamente respondidos.
Percebe-se, pois, que o expert ofereceu conclusão clara, objetiva
e amplamente exauriente acerca da questão técnica controvertida, a qual se baseou
em anamnese, exame físico do autor e análise dos documentos médicos legais de
interesse para a perícia.
Do mesmo modo, tem-se que o perito nomeado pelo Juízo a quo
é profissional especializado na temática de cunho técnico sobre o qual recaia a
controvérsia. Com efeito, do laudo, depreende-se que o experto, Dr. Wallace Rocha
Saran, é médico formado pela Universidade Federal de Pelotas (RS), em 1983, perito
cadastrado do IMESC, professor doutor pela Universidade de São Paulo (USP), com
título de Especialista em Ortopedia, Traumatologia, Medicina do Trabalho e Perícias
Médicas.
Quanto ao IMESC e seus profissionais, esta C. Câmara já
apontou que “não se pode olvidar que o corpo clínico do IMESC, maior centro de
realização de perícias nas áreas de Medicina Legal da América Latina, engloba
profissionais gabaritados em diversas especialidades reconhecidas pela Associação
Médica Brasileira e pelos Conselhos de Medicina, muitos deles com título de
especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas e em Avaliação do Dano
Corporal
Pós-Traumático
(http://www.justica.sp.gov.br/
entidades-
vinculadas/455-2/).” (Apelação no 1002770-32.2016.8.26.0666; 33a Câmara de
Direito Privado; Des. Rel. Sá Duarte; j. 03/09/2019).
Assim, é evidente que as qualificações do referido profissional
vão ao encontro dos requisitos estabelecidos pelo artigo 156, §1o, e artigo 465, ambos
do Código de Processo Civil. Afinal, conforme a lição de Araken de Assis, “o perito
é 'pessoa douta, versada ou entendida, na ciência, arte ou ofício' no concernente aos
fatos da causa. É o chamado 'entendido de fato' (Sachverständiger): a pessoa que,
em virtude do seu peculiar conhecimento especial, auxilia o juiz (Helfer des

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Richters) na apuração da veracidade das alegações das partes quanto aos fatos que
originaram o litígio” (Processo Civil Brasileiro: Parte Especial: Procedimento
Comum.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Volume III).
Ademais, a temática relativa à extensão da incapacidade física
do autor foi amplamente analisada pelo experto, inexistindo, realmente, necessidade
de outros esclarecimentos complementares ou realização de nova perícia. Do laudo
acostado, depreende-se que o perito foi claro ao apontar que o autor “apresenta
déficit de médica repercussão dos movimentos do punho esquerdo, de acordo com o
exame realizado. Sem outras alterações” (grifei).
Outrossim, importante destacar parte das respostas dadas aos
quesitos formulados pelas partes. Em observância ao quesito número 03 (três) do
autor “As lesões resultaram em debilidade permanente de membro, sentido ou
função?” (fl. 05)
, respondeu: “Evidenciou-se dano sequelar de média
repercussão”. E, em observância ao quesito número 03 (três) do réu “Sr. Perito
queira esclarecer se houve diminuição ou perda de função de algum órgão, membro
ou função da parte periciada e se estes órgãos, membros ou função foram
lesionados em função de acidente automobilístico ou por outras causas (fl. 115) ,
respondeu: “Há dano sequelar de médica repercussão no punho esquerdo.”.
Destarte, à luz das qualificações técnicas do profissional
nomeado e da qualidade do laudo produzido, não há que se falar em anulação da
sentença, remessa dos autos à instância inferior para a realização de esclarecimentos
suplementares, ou produção de nova prova pericial. Igualmente, tais pleitos mostram-
se notadamente inócuos apenas para a realização de novo questionamento cuja
resposta pode ser extraída de forma objetiva, induvidosa e exauriente do laudo
pericial produzido nestes autos.
No mesmo sentido, julgados desta C. Câmara:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento
da
indenização
complementar
julgada
improcedente Cerceamento da defesa não configurado,
desnecessários esclarecimentos por parte do perito ou de
nova perícia médica Habilitação do perito reconhecida
Quantia recebida administrativamente que se tem por
suficiente, em conta o resultado da perícia médica em Juízo

Apelação
não
provida.” (TJSP;
Apelação
Cível
1008252-50.2016.8.26.0604; Relator (a): Sá Duarte; 33a
Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/11/2019)
“Ação de cobrança seguro obrigatório DPVAT perícia
judicial incapacidade do autor e sua extensão apuradas
por profissional habilitado e vinculado a órgão oficial
cerceamento de defesa não caracterizado desnecessidade
de realização de nova perícia improcedência mantida
apelação não provida, com observação (art. 85 § 11 do
CPC).”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003938-80.2016.8.26.0533; Relator (a): Eros Piceli; 33a
Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/07/2019)
“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Ação de cobrança
de diferença de indenização securitária Perícia que negou
a invalidez
Fatos constitutivos do direito não
demonstrados
Nova perícia apenas cabível quando a
matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não
é o caso dos autos
Sem cerceamento de defesa

Ausência de causa para a complementação do pagamento
realizado administrativamente
Quitação
Sentença
mantida. Apelação não provida.” (TJSP; Apelação Cível
1001707-12.2017.8.26.0415; Relator (a): Sá Moreira de
Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, por ter dado escorreita resolução à crise de direito
material levada à apreciação do Estado-juiz, a sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, negado provimento ao recurso interposto, majoram-se
os honorários sucumbenciais (devidos pelo patrono da ré) para o valor de R$ 800,00
(oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §2o, 8o e §11, do Código de Processo
Civil. Deve-se observar, contudo, a regra do artigo 98, §3o, do mesmo diploma
normativo, diante da gratuita da justiça concedida ao autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora